Tribunal: TJDFT
Processo: 0728926-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728926-03.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: CAROLINA ROSA DE FARIAS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO PAN S.A em face de CAROLINA ROSA DE FARIAS contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que verificou ausente os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. O apelante requereu a DESISTÊNCIA do recurso que foi homologada nos termos da decisão ID 45358894. Todavia, o apelante requer a substituição processual do polo ativo em face da cessão de crédito efetivada com ITAPEVA X Multicarteira Fundo de Investimentos (id 48490880). A substituição processual em face da cessão de crédito pressupõe o atendimento dos requisitos do artigo 109 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, intime-se a parte apelada, para apresentar resposta ao pedido de substituição processual, no prazo de 5 (cinco dias), em observância à regra posta pelo artigo 109, §1o, do CPC. Brasília, 14 de agosto de 2023 15:44:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador